Tribunal: TJMT
Processo: 0000489-59.2016.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000489-59.2016.8.11.0110
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: DETRAN/MT – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 27130456) interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 19006485):
“APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, §2o, do CTB, razão pela qual pode-se condicionar a expedição do CRLV ao pagamento de multas”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – Apelação Cível n. 0000489-59.2016.8.11.0110, Relator: Des MÁRCIO APARECIDO GUEDES, j. em 09/10/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 19195951), estes foram rejeitados no acórdão de id 26157475.
O Recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, incisos I, III e IV, e 1022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a Câmara julgadora, “(...) de forma equivocada, entendeu se tratar de condicionamento da renovação da licença de veículo ao pagamento das multas, o que não é o caso dos autos”. (id 27130456 - Pág. 6)
Argumenta que “(...) não pode subsistir o entendimento do Tribunal de origem no julgamento dos aclaratórios, pois, repisa-se, os fundamentos do acórdão estão totalmente desassociados do objeto do Mandado de Segurança. Tal assertiva encontra respaldo no seguinte fato: os autos não tratam do condicionamento da renovação da licença de veículo ao pagamento das multas, mas sim debatem a negativa de emissão do CRVL em face da existência de procedimento administrativo e de inquérito policial, instaurados para averiguar a suspeita de crime sobre o veículo”. (id 27130456 - p. 6)
Recurso tempestivo (id 27130456 - p. 6).
Sem contrarrazões, conforme id 36384465.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos I, III e IV, e 1022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
A suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos I, III e IV, e 1022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, do CPC, está amparada na assertiva de que de que o órgão fracionário incorreu em omissão, pois“(...) de forma equivocada, entendeu se tratar de condicionamento da renovação da licença de veículo ao pagamento das multas, o que não é o caso dos autos”. (id 27130456 - Pág. 6)
Argumenta que “(...) não pode subsistir o entendimento do Tribunal de origem no julgamento dos aclaratórios, pois, repisa-se, os fundamentos do acórdão estão totalmente desassociados do objeto do Mandado de Segurança. Tal assertiva encontra respaldo no seguinte fato: os autos não tratam do condicionamento d a renovação da licença de veículo ao pagamento das multas, mas sim debatem a negativa de emissão do CRVL em face da existência de procedimento administrativo e de inquérito policial, instaurados para averiguar a suspeita de crime sobre o veículo”. (id 27130456 - p. 6)
Ao examinar as razões recursais, observa-se que o aresto aparenta estar realmente omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre a alegação de que a determinação da emissão de licenciamento em razão da da excessiva demora do DETRAN/MT em demonstrar eventual irregularidade apresentada no veículo, bem como pela inexistência de qualquer indício de participação do proprietário do veículo na suposta adulteração do chassi.
Além da provável omissão, nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão é imprescindível à solução da lide.
Dessa forma, dou seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII